Tribunal: STF
Processo: RE 1537038
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO APÓS CURSADOS VÁRIOS SEMESTRES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INGRESSO COMO COTISTA. CONSTATAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Apelação desafiada pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE- UFS contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade do procedimento de heteroidentificação (Edital n. 13/2021/PROGRAD/UFS) a que foi submetido o autor e seus efeitos, bem como para determinar que a UFS reative a matrícula de FABRICIO PASSOS SANTANA, nº 202000112996, no curso de Medicina, no Campus Lagarto/SE, reintegrando-o de forma definitiva. Houve, ainda, condenação da UFS ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 



    2. Conforme consta dos autos, o apelado ingressou do curso de Medicina da UFS através do processo seletivo regulado pelo Edital n. 2/2020/PROGRAD, tendo concorrido pelo grupo H2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo. 



    3. Dois anos após o início do curso, foi convocado para comparecer a uma Comissão de Heteroidentificação através do Edital n. 13/2021, a fim de realizar nova Avaliação de Heteroidentificação que tinha como justificativa a apuração de denúncias. Ato contínuo à submissão do apelado ao processo de heteroidentificação, a comissão avaliadora entendeu por indeferir o seu enquadramento como cotista negro/pardo e, como consequência, teve sua matrícula cancelada. 



    4. A questão devolvida a esta Corte consiste em verificar a regularidade do ato convocatório para submissão do apelado ao procedimento de heteroidentificação racial, após realização de matrícula e com o curso em andamento, na Universidade Federal de Sergipe- UFS. 



    5. É legítimo o exercício do poder-dever da Administração Pública de reexaminar seus atos, assim como de se valer do procedimento de heteroidentificação como instrumento hábil a averiguar a adequada utilização do sistema de cotas. Entretanto, há de se ponderar os contornos deste ato praticado pela apelante, no caso concreto. 



    6. Na hipótese, o apelado ingressou no curso superior em questão no primeiro semestre de 2020, época em que a apelante teve a oportunidade de realizar a verificação da autodeclaração realizada pelo discente por intermédio de análise, perante uma Comissão de Heteroidentificação. Esta nova verificação se mostra absolutamente tardia. O entendimento para a questão pode bem assim ser resumido: " O momento para se aferir se o candidato atende às condições para ingresso na Universidade é até a conclusão do certame, ou seja, até quando o candidato é aceito e, então, matriculado. Após isso, não é dado à instituição de ensino retroagir no tempo e pretender cancelar matrícula de aluno que nela já ingressou, mormente quando já cursados mais de três anos, como na hipótese dos autos ."(TRF5, 2a T., PJE 0801546-22.2019.4.05.8308, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data da assinatura: 21/10/2021). 



    7. A essa altura, a exclusão do apelado teria como consequência um prejuízo irreparável, muito maior do que se a Universidade tivesse diligenciado e realizado o controle de autoidentificação no momento de ingresso do curso. Perde-se não só a vaga na instituição: perdem-se anos de investimento acadêmico-profissional, com todas as repercussões materiais e morais decorrentes.



    8. Não é razoável impedir que o apelado prossiga no curso por razões que não deu causa, ou seja, pela tardia aferição à que foi submetido, mesmo que tal procedimento tenha como origem em acordo celebrado com o Ministério Público Federal, decorrente de denúncia de fraudes. 



    9. Afigura-se injusto que, após dois anos, o apelado venha a ser afastado do referido curso, depois de ter ingressado na Universidade de acordo com as regras instituídas pela própria instituição de ensino superior, fato que traz extrema insegurança jurídica. 



    10. Em que pese a constitucionalidade na adoção do critério da heteroidentificação quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF pelo Supremo Tribunal Federal, não se verifica nulidade no ingresso do universitário por meio do sistema de cotas ao utilizar-se, exclusivamente, da apresentação de autodeclaração, mecanismo utilizado para preencher as vagas da UFS no processo seletivo, principalmente após a efetivação da matrícula e conclusão de grande parte dos créditos disponibilizados em matriz curricular. Corroborando o entendimento, precedentes desta Corte Regional: TRF-5 - AI: 08126019120214050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBELO JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª TURMA; TRF-5 - AI: 08125179020214050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2022, 2ª TURMA. 



    11. Honorários recursais com majoração da verba sucumbencial em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. 



    12. Apelação desprovida”. (eDOC 70 – ID: d1ebe064)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 3º, I, II, III e IV, 5º, caput, §§ 1º e 2º, 193 e 208, V, do texto constitucional. (eDOC 92 – ID: 6b769139)



    Nas razões recursais, afirma-se, em breve síntese, que a convocação para a avaliação por heteroidentificação é válida por garantir o sistema de cotas. Entende-se que a manutenção da matrícula do aluno reprovado viola a autonomia universitária. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, são legítimos, e até mesmo desejados, os mecanismos empregados pelo Estado para controle da idoneidade das declarações preenchidas pelos candidatos que optam por concorrer a vagas reservadas para cotas raciais.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é farta quanto ao assunto. Inicialmente, no julgamento da ADPF 186/DF, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, o Tribunal Pleno reconheceu a constitucionalidade das cotas raciais instituídas pela Universidade de Brasília – UnB. Na oportunidade, a Corte referendou atos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília – CESPE que instituíram o sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial, no percentual de 20% do total de vagas, para os processos de seleção para ingresso de estudantes.



    Conforme substancioso voto proferido pelo eminente Ministro Relator, políticas de ações afirmativas baseadas em critérios étnico-raciais atendem ao dever constitucional de assegurar uma participação equitativa nos bens sociais, apenas alcançado por intermédio da aplicação da denominada justiça distributiva. 



    Como destacado no voto que se sagrou vencedor, políticas públicas dessa natureza são compatíveis com qualquer Constituição que se pretenda democrática, porque “(i) têm como objetivo estabelecer um ambiente acadêmico plural e diversificado, superando distorções sociais historicamente consolidadas; (ii) revelam proporcionalidade e a razoabilidade no que diz respeito aos meios empregados e aos fins pretendidos; (iii) são transitórias e preveem a revisão periódica de seus resultados; e (iv) empregam métodos seletivos eficazes e compatíveis com o princípio da dignidade da pessoa humana.”



    Ao mesmo tempo que reconhecia a constitucionalidade das cotas raciais para ingresso em instituições públicas de ensino superior, o Supremo Tribunal Federal referendou duas formas distintas de identificação do componente étnico-racial: a autoidentificação e a heteroidentificação. Transcrevo trecho relevante do voto proferido pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski:



    “(...)



    Como se sabe, nesse processo de seleção, as universidades têm utilizado duas formas distintas de identificação, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação (identificação por terceiros).



    Essa questão foi estudada pela mencionada Daniela Ikawa, nos seguintes termos: 



    ‘A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença.



    Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato.



    A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos’.



    Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional”.



    Essa temática foi destacada no voto proferido pelo eminente Ministro Luiz Fux, que assentou: (i) a legitimidade do procedimento de heteroidentificação, desde que posterior e complementar à declaração preenchida pelo próprio postulante, com o propósito de evitar fraudes e impedir a subversão da função social das cotas raciais; e (ii) a constitucionalidade da utilização de traços físicos e visíveis (avaliação fenotípica) para definição dos indivíduos afrodescendentes. Transcrevo os trechos mais relevantes do mencionado voto:



    “A discriminação e o preconceito existentes na sociedade não têm origem em supostas diferenças no genótipo humano. Baseiam-se, ao revés, em elementos fenotípicos de indivíduos e grupos sociais. São esses traços objetivamente identificáveis que informam e alimentam as práticas insidiosas de hierarquização racial ainda existentes no Brasil. Nesse cenário, o critério adotado pela UnB busca simplesmente incluir aqueles que, pelo seu fenótipo, acabam marginalizados. Diante disso, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade na utilização de caracteres físicos e visíveis para definição dos indivíduos afrodescendentes.



    Também não acolho a impugnação de que a existência de uma comissão responsável por avaliar a idoneidade da declaração do candidato cotista configure um ‘Tribunal Racial’. O tom pejorativo e ofensivo empregado pelo partido requerente não condiz com a seriedade e cautela dos instrumentos utilizados pela UnB para evitar fraudes à sua política de ação afirmativa. A referida banca não tem por propósito definir quem é ou não negro no Brasil. Trata-se, antes de tudo, de um esforço da universidade para que o respectivo programa inclusivo cumpra efetivamente seus desideratos, beneficiando seus reais destinatários, e não indivíduos oportunistas que, sem qualquer identificação étnica com a causa racial, pretendem ter acesso privilegiado ao ensino público superior.



    Aliás, devo ressaltar que compreendo como louvável a iniciativa da Universidade de Brasília ao zelar pela supervisão e fiscalização das declarações dos candidatos postulantes a vagas reservadas. A medida é indispensável para que as políticas de ação afirmativa não deixem de atender as finalidades que justificam a sua existência. Não se pretende acabar com a autodefinição ou negar seu elevado valor antropológico para afirmação de identidades. Pretende-se, ao contrário, evitar fraudes e abusos, que subvertem a função social das cotas raciais”. 



    No mesmo sentido, convém rememorar o voto proferido pela eminente Ministra Rosa Weber, que merece destaque pela sutileza de raciocínio:



    “(...)



    Enfim, no que diz com as comissões de classificação formadas pela UnB para avaliar o preenchimento, pelos candidatos às vagas de cotistas, da condição de negro, deve-se considerar que a discriminação, no Brasil, é visual. Expressivo, a propósito, na obra Um enigma chamado Brasil – 29 intérpretes de um país, artigo de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, sob o título ‘Estigma e Relações Raciais na obra pioneira de Oracy Nogueira – paulista de Cunha, falecido em 1996, filho de professores brancos e católicos e com doutorado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Fez, Oracy Nogueira, extensas pesquisas entre 1940 e 1955 sobre o preconceito racial no Brasil e nos Estados Unidos, forjando os conceitos, ainda ontem lembrados da tribuna, de preconceito de origem e preconceito de marca. Segundo o seu magistério, enquanto nos Estados Unidos prevalece o preconceito de origem, que elege como critério de discriminação a ascendência, a gota de sangue (qualquer que seja a presença de ancestrais do grupo discriminador ou discriminado na ascendência de uma pessoa mestiça, ela é sempre classificada no grupo discriminado), no Brasil viceja o preconceito de marca, em que o fenótipo, a aparência racial é o critério da discriminação, consideradas não só as nuanças da cor como os traços fisionômico. Nessa linha, explicita a articulista, a concepção de branco e não branco varia de indivíduo para indivíduo dentro do mesmo grupo ou da mesma família, e atua – insidioso e abominável como qualquer forma de discriminação -, mediante a preterição. Assim, complementa ela, ao concorrer em igualdade de condições, a pessoa “escura” será sempre preterida por uma pessoa mais “clara”, e na hipótese de demonstração, pela pessoa mais “escura”, de inegável superioridade em inteligência e habilidades, o que se permite é que se lhe abra “uma exceção”. A cor, finaliza, como metonímia racial, emerge, pois, como categoria duplamente cultural”.



    Naquela oportunidade, tive a honra de acompanhar a maioria formada a partir do voto do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, destacando que, no Brasil, caminha-se para a adoção de um modelo próprio de ações afirmativas de inclusão social, em virtude das peculiaridades culturais e sociais da sociedade brasileira, que impedem o acesso do indivíduo a bens fundamentais, como a educação e o emprego.



    Não obstante, alertei para os riscos inerentes à implementação de uma política de ação afirmativa baseada exclusivamente nas características fenotípicas dos beneficiários, bem assim para a necessidade de realizar uma profunda reflexão sobre qual o modelo de políticas de cotas mais adequado para um país com grande miscigenação, onde a maior parte da população se declara parda. 



    Destaquei – e isso tem especial importância no presente caso – a complexidade e sensibilidade do mecanismo de heteroidentificação, que deveria ser aplicado com respeito à dignidade da pessoa humana. 



    Nesse particular, realcei a impossibilidade de instituição de comissões sigilosas, bem assim a necessidade de utilização de critérios claros para a aferição das características fenotípicas dos postulantes às cotas raciais.



    Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal voltou a se deparar com a temática das cotas raciais no julgamento da ADC 41/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso. Desta feita, contudo, a discussão projetou-se sobre a constitucionalidade da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta.



    No substancioso voto que proferiu em plenário, o eminente Ministro Relator reconheceu que a reserva de vagas para negros em concursos públicos, de um lado, permite a participação mais equitativa de afrodescendentes na distribuição de bens sociais e, de outro, cumpre um papel simbólico, contribuindo para superar uma discriminação culturalmente arraigada e para criar lideranças capazes de servir como paradigmas de integração e ascensão social.



    Transcrevo trechos do proficiente voto do eminente Ministro Roberto Barroso, que merece destaque tanto pela sutileza de raciocínio quanto pela grande utilidade para a apreciação do recurso extraordinário ora em julgamento:



    “(...)



    67. Para dar concretude a esse dispositivo, entendo que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas, para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. São exemplos desses mecanismos: a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. A grande dificuldade, porém, é a instituição de um método de definição dos beneficiários da política e de identificação dos casos de declaração falsa, especialmente levando em consideração o elevado grau de miscigenação da população brasileira.



    68. É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”.



    Nesse contexto, percebe-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não são poucos, tampouco isolados os precedentes em que os Ministros examinaram, pelas mais diversas perspectivas, a legitimidade da adoção de mecanismos complementares de heteroidentificação, como forma de os poderes públicos garantirem que os objetivos das cotas raciais sejam efetivamente alcançados, desde que sempre seja observado o princípio da dignidade da pessoa humana.



    O Tribunal, contudo, ciente dos graves riscos inerentes ao referido instrumento, estabeleceu limites rígidos para a instituição das chamadas comissões de heteroidentificação. Entre eles, merece destaque a necessidade de que o procedimento seja idealizado e implementado com respeito à dignidade da pessoa humana e, para a hipótese de desconstituição da condição de cotista, a imprescindibilidade de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    O combate às fraudes, afirmo, é digno de elogios. Mas toda forma de controle administrativo deve ser exercida dentro dos moldes legais e constitucionais, sem o que o legítimo exercício de atribuições públicas se convola em pura violência estatal.



     Da mesma forma, não pode o Poder Judiciário, quando confrontado com abuso de poder estatal, hesitar quanto ao dever de guarda das normas jurídicas e de tutela das liberdades públicas, a pretexto de combater irregularidades. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso dos autos.



    Na hipótese, o candidato participou do processo seletivo da Universidade Federal de Sergipe e se autodeclarou pardo, conforme as normas do edital. Ele foi aprovado para o curso de Medicina. No entanto, dois anos após o início do curso, foi convocado por meio do Edital n° 13/2021 para se apresentar a uma Comissão de Heteroidentificação. Essa convocação visava uma nova avaliação em resposta a denúncias recebidas pela Universidade. Após a avaliação, a Comissão de Heteroidentificação não confirmou sua autodeclaração como pardo, resultando no cancelamento de sua matrícula.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de excepcionalidades que justificariam a interferência do Poder Judiciário na situação em análise. 



    Constatou que a convocação para o exame de heteroidentidicação foi tardia, aproximadamente 2 anos após do início do curso, e que, embora o referido critério tenha sido declarado constitucional por esta Suprema Corte, é válida a autodeclaração realizada no caso concreto, que foi firmada no ato da matrícula. Assim, concluiu pela manutenção da matrícula do aluno. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Apelação interposta pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade do procedimento de heteroidentificação (Edital n. 13/2021/PROGRAD/UFS) a que foi submetido o autor e seus efeitos, bem como para determinar que a UFS reative a matrícula de FABRICIO PASSOS SANTANA, nº 202000112996, no curso de Medicina, no Campus Lagarto/SE, reintegrando-o de forma definitiva. 



    Cuida-se, na origem de ação ajuizada por FABRICIO PASSOS SANTANA, em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS, em que pretendia a concessão de provimento jurisdicional que determinasse à requerida a reativação de sua matrícula no curso de Medicina, no Campus Lagarto/SE. 



    Conforme consta dos autos, o apelado ingressou do curso de Medicina da UFS através do processo seletivo regulado pelo Edital nº 2/2020/PROGRAD, tendo concorrido pelo grupo H2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo. 



    Dois anos após o início do curso, foi convocado para comparecer a uma Comissão de Heteroidentificação através do Edital nº 13/2021, a fim de realizar nova Avaliação de Heteroidentificação que tinha como justificativa a apuração de denúncias. 



    Ato contínuo à submissão do apelado ao processo de heteroidentificação, a comissão avaliadora entendeu por indeferir o seu enquadramento como cotista negro/pardo, e, como consequência, teve sua matrícula cancelada. 



    Pois bem. A questão a ser aqui dirimida consiste em verificar a regularidade do ato convocatório para submissão do apelado ao procedimento de heteroidentificação racial, após realização de matrícula e com o curso em andamento, na Universidade Federal de Sergipe- UFS. 



    De fato, mostra-se legítimo o exercício do poder-dever da Administração Pública de reexaminar seus atos, assim como de se valer do procedimento de heteroidentificação como instrumento hábil a averiguar a adequada utilização do sistema de cotas. Entretanto, há de se ponderar os contornos deste ato praticado pela apelante, no caso concreto. 



    Na hipótese, o apelado ingressou no curso superior em questão no primeiro semestre de 2020, época em que a apelante teve a oportunidade de realizar a verificação da autodeclaração realizada pelo discente por intermédio de análise, perante uma Comissão de Heteroidentificação. 



    Penso que esta nova verificação se mostra absolutamente tardia. O entendimento para a questão pode bem assim ser resumido: " O momento para se aferir se o candidato atende às condições para ingresso na Universidade é até a conclusão do certame, ou seja, até quando o candidato é aceito e, então, matriculado. Após isso, não é dado à instituição de ensino retroagir no tempo e pretender cancelar matrícula de aluno que nela já ingressou, mormente quando já cursados mais de três anos, como na hipótese dos autos ."(TRF5, 2a T., PJE 0801546-22.2019.4.05.8308, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data da assinatura: 21/10/2021). 



    A essa altura, a exclusão do aluno teria como consequência um prejuízo irreparável, muito maior do que se a Universidade tivesse diligenciado e realizado o controle de autoidentificação no momento de ingresso do curso. Perde-se não só a vaga na instituição: perdem-se anos de investimento acadêmico-profissional, com todas as repercussões materiais e morais decorrentes. 



    Não é razoável impedir que o apelado prossiga no curso por razões que não deu causa, ou seja, pela tardia aferição à que foi submetido, mesmo que tal procedimento tenha como origem em acordo celebrado com o Ministério Público Federal, decorrente de denúncia de fraudes. Afigura-se completamente injusto que, após dois anos, o apelado venha a ser afastado do referido curso, depois de ter ingressado na Universidade de acordo com as regras instituídas pela própria instituição de ensino superior, fato que traz extrema insegurança jurídica. 



    Assim, em que pese a constitucionalidade na adoção do critério da heteroidentificação quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF pelo Supremo Tribunal Federal, não se verifica nulidade no ingresso do universitário por meio do sistema de cotas ao utilizar-se, exclusivamente, da apresentação de autodeclaração, mecanismo utilizado para preencher as vagas da UFS no processo seletivo, principalmente após a efetivação da matrícula e conclusão de grande parte dos créditos disponibilizados em matriz curricular. Nesse sentido, em situações semelhantes, tem se posicionado o Egrégio TRF5:



    (...)” (eDOC 70 – ID: d1ebe064, p. 2)



    Conforme já demonstrado acima, o procedimento de heteroidentificação, em tese, é legítimo, válido e serve para concretizar as ações afirmativas, evitando fraudes, conforme já compreendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 41/DF e na ADPF nº 186/DF, de modo que não há ilegalidade em sua realização.



    Cumpre registrar que, no caso dos autos, o Tribunal de origem não conclui pela impossibilidade de realizar a heteroidentificação do candidato, mas apenas que a hipótese em análise possuía peculiaridades que justificaria a manutenção da autodeclaração. Sendo assim, não verifico afronto ao entendimento desta Corte.



    Ressalte-se que, de fato, o presente caso, em virtude de suas particularidades deve ser analisado à luz do princípio da segurança jurídica.



    Efetivamente, o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis:  



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).  



    O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:  



    “Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público”(Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96).  



    Na Alemanha, contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitada a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977 (cf. Erichsen, Hans-Uwe, in: Erichsen, Hans-Uwe/Martens, Wolfgang, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9ª edição, Berlim/Nova York, 1992, p. 289).



    Como visto o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto. Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança j